Tribunal: TCU
Processo: 037.455/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional que requer informações sobre eventuais irregularidades em patrocínio do Governo Federal e da Caixa Econômica Federal para o evento cultural O Grito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que demanda ao Tribunal informações sobre possíveis irregularidades em patrocínio do Governo Federal e da Caixa Econômica Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 157 e 232, III, do RITCU, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos autos; 9.2. considerar a solicitação integralmente atendida; 9.3. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.3.1. no que tange à mostra cultural "O Grito!", as informações obtidas indicam que ocorreu a rescisão unilateral do contrato, foi cobrado o ressarcimento de R$ 75.000,00 pagos na primeira parcela e, ainda, que foi aplicada sanção de suspensão temporária de participação em licitações e de impedimento de contratar com a estatal por um ano; 9.3.2. a Caixa Econômica Federal está revisando o processo de autorização de montagens de exposições para reforçar procedimentos e evitar prejuízos; 9.3.3. o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, por meio do Acórdão 1313/2024-TCU-Plenário , foi informado para adoção de medidas eventualmente cabíveis em face dos fatos sugestivos de contravenção por uso inadequado de símbolos nacionais; 9.4. encaminhar cópia das peças 1 e 58 a 61 do TC Processo 037.407/2023-6 à referida comissão legislativa; 9.5. arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, II, do RITCU e 17, II, da Resolução-TCU 215/2008.